Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INADMISSIBILIDADE DOS INCIDENTES QUE VERSAM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO E FORAM DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA AO PRIMEIRO. PROCESSAMENTO APENAS DO PRIMEIRO IRDR. DEMANDAS EM QUE É DISCUTIDA A RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A EM EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO CREDITAMENTO DE VALORES OU NA PERFECTIBILIZAÇÃO DE SAQUES EFETIVADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). REQUISITOS LEGAIS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PREENCHIDOS. ARTIGO 976 DO CPC. ADMISSIBILIDADE DO IRDR.
1 – Não há justificativa plausível para a instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) para cada processo que contenha a controvérsia de direito debatida e que tenha motivado o pedido de deflagração de paradigma uniformizador da jurisprudência. Diante disso, há desnecessidade e inutilidade na apreciação e instrução de todos os incidentes quando a eleição de um só processo paradigmático é suficiente para conduzir a análise representativa da controvérsia. IRDR’s posteriores e distribuídos por dependência ao primeiro não admitidos.
2 – O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é o instrumento por meio do qual os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais, no âmbito de suas respectivas jurisdições, uniformizarão a sua jurisprudência, internamente, de forma vinculante, com a finalidade de evitar a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (inciso I) e, cumulativamente, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II). Além dos requisitos de admissibilidade insculpidos nos incisos I e II do artigo 976 do CPC, o Estatuto Processual Civil prevê o não cabimento do IRDR quando a matéria controvertida já estiver afetada pelos tribunais superiores, no âmbito de suas respectivas jurisdições.
3 – Preenchidos os requisitos legais, sobreleva-se a necessidade de que seja submetida a julgamento a questão de direito relativa à discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos creditados e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas distribuídos por dependência ao primeiro, que versam sobre idêntica matéria de direito, não admitidos.
Primeiro Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido.